Tribunal: TJSP
Processo: 1024286-70.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE. EXAME DE SAÚDE. Concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe. Reprovação em exame de saúde em razão de histórico de tratamento cirúrgico de fratura na clavícula direita. Pretensão de continuar no certame. Autor que se submeteu a procedimento cirúrgico há mais de oito anos. Prova pericial que concluiu não haver

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE. EXAME DE SAÚDE. Concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe. Reprovação em exame de saúde em razão de histórico de tratamento cirúrgico de fratura na clavícula direita. Pretensão de continuar no certame. Autor que se submeteu a procedimento cirúrgico há mais de oito anos. Prova pericial que concluiu não haver impedimento na condição física do candidato para o exercício da atividade policial. Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Candidato que deve ser reintegrado ao certame. Nomeação e posse que dependem de verificação de outros requisitos do concurso que não foram objeto da demanda, tais como obtenção de nota suficiente e fornecimento de documentos.
RECURSO NÃO PROVIDO.